Tribunal: TJES
Processo: 5002153-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002153-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLENE DE AQUINO DOS SANTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002153-15.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARLENE DE AQUINO DOS SANTOS

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTO ERRO NA LEITURA DO MEDIDOR. TOI IRREGULAR. CONSUMIDOR AUSENTE NA INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
MARLENE DE AQUINO DOS SANTOS em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, na qual afirma que
a Requerida lhe cobrou o valor de R$ 1.014,09 por consumo irregular no período de 20/11/2018 a 24/07/2019, decorrente do TOI nº 3463232 e em razão da condição de necessidade de seu filho menor deficiente, realizou, em janeiro de 2020, acordo com a Requerida para pagamento do valor para não ter o corte do fornecimento de energia, apesar de não concordar com os valores cobrados.

Aduz ainda que em novembro de 2020, recebeu novo demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, no valor de R$ 962,52, referente ao TOI nº 3473706, bem como fatura com vencimento em 11/01/201 de R$834,19. Assevera não concordar com a cobrança, pois desde 2018, após o falecimento do seu filho, somente reside no local a autora e outra pessoa. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência dos débitos referentes ao período de 19/03/2020 a 01/10/2020, no valor de R$962,52 e da fatura referente a 10/2020, no valor de R$ 834,19 e danos morais.

Em contestação, a Requerida sustenta que realizou inspeção na instalação autoral em 01/10/2020, constatando consumo não registrado no período de 19/03/2020 a 01/10/2020, o que gerou a cobrança de R$ 958,17. Afirma que os procedimentos de inspeção e cálculo foram realizados conforme prevê a Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como o exercício regular de direito de suspender o fornecimento de energia por inadimplemento. Por fim, formula pedido contraposto de reconhecimento do débito da parte autora.

SENTENÇA

A sentença (ID 2704865) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a)
DECLARO
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3473706 e a inexigibilidade do débito de R$ 962,52 (novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) dele decorrente, referente ao consumo não registrado no período de 19/03/2020 a 01/10/2020, bem como a inexigibilidade da fatura do mês 10/2020, com vencimento em 11/01/2021, no valor de R$ 834,19 (oitocentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos);

b)
DETERMINO
que a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. proceda ao imediato cancelamento dos débitos citados no item “a” e se abstenha de realizar as cobranças destas dívidas a MARLENE DE AQUINO DOS SANTOS por qualquer meio, inclusive mediante a negativação do nome autoral, sob pena de incidência de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração ou conversão em perdas e danos;

c)
CONFIRMO
em parte a tutela provisória concedida no ID 5995309, tornando-a definitiva;

d)
CONDENO
a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A a pagar a MARLENE DE AQUINO DOS SANTOS o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único, c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

CONHEÇO
da falta de capacidade processual a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A para formular pedido contraposto em sede de Juizados Especiais, e
EXTINGO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID 2704869) em que alega, de forma preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, a incompetência do juizado, ante a
indispensabilidade
de perícia técnica e que a sentença é
extra petita
. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento realizado e da cobrança realizada. Ainda argui a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Ainda, é preciso esclarecer que o pedido implícito é aquele que não foi destacado expressamente na petição inicial ou na reconvenção, porém, é possível verificar a sua existência pela análise do pedido principal, pautado pelo princípio da boa-fé. Portanto, não há que se falar em sentença
extra petita,
uma vez que a razão existencial da demanda é justamente a nulidade do débito.

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Havendo irregularidades no TOI, as cobranças decorrentes do documento, devem ser consideradas nulas. Dito isso, compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Por conseguinte, era ônus probatório da requerida demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de inadimplência da parte autora, pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII.

O “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI” anexado pela recorrente (ID 2704836) foi elaborado de
forma unilateral
pela empresa recorrida, sem participação da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL). Grifei.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Resta, portanto, clara a nulidade a ser declarada referente ao TOI n° 3473706.

Coaduno com o entendimento prolatado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“No caso, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, na forma do art. 373, II, do CPC, que notificou a Requerente acerca da emissão do TOI nº 3473706 (ID 6295449), relativo à inspeção realizada em 01/10/2020 na instalação autoral. Em nenhum dos documentos anexados no ID 6295449 consta a assinatura da autora, nem de qualquer outro responsável pelo imóvel; pelo contrário, está escrito “ausente” nos locais destinados à assinatura do consumidor.”

Em virtude da já citada inversão do ônus da prova, era dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da da suposta irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se pode determinar que a recorrida arque com determinada quantia que não foi devidamente demonstrada.

Portanto, diante da cobrança indevida à autora, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente e, por conseguinte, o dever de reparar pelos danos morais suportados pela autora.

Considero o valor da indenização por danos morais (R$ 1.000,00) que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de estar de acordo com os valores comumente fixados por essa Turma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.